Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pelo apelado, BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A , em sede de contrarrazões (ID 42855669). Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora